Tribunal: STF
Processo: RE 72752
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-03-21
Data de publicação: 1972-03-21

Ementa:
PRAZO PARA APELAÇÃO CRIMINAL. SE A PUBLICAÇÃO OCORREU A 9 DE MARCO,
3 FEIRA, NA PRESENCA DO ACUSADO E DE SUA ADVOGADA, O PRAZO DE CINCO
DIAS TERMINARIA A 15, POR TER SIDO DIA 14 DOMINGO. MAS, TENDO SIDO
DIA 15 FERIADO, COMO ATESTAM AS CERTIDOES DE FLS.147 E 148, TERMINOU
A 16, DIA EM QUE ENTROU A APELAÇÃO. ESTA, PORTANTO, FOI TEMPESTIVA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.